Tribunal: TJDFT
Processo: 0727590-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727590-38.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GISELE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática de estelionato, visando a decretação da extinção da punibilidade, a absolvição por ausência de provas ou a redução da pena. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da decadência da representação; (ii) examinar se há provas suficientes para a condenação; (iii) analisar o fundamento invocado para se realizar o acréscimo da pena-base em razão do desvalor do vetor da culpabilidade. III. Razões de decidir 3. Com o recente advento da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado por meio de ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento por meio de ação penal pública condicionada à representação. 3.1. A representação do ofendido para a deflagração da ação penal prescinde de rigor formal, sendo necessária apenas a demonstração inequívoca por parte da vítima no sentido de que detém interesse em ver o réu processado, o que já ocorreu no caso dos autos, haja vista que o próprio ofendido registrou ocorrência policial, narrou os fatos, apontou a ré como autora do delito e compareceu em juízo para ratificar sua versão. Assim, formalizada a representação. 4. Efetivamente comprovada a autoria e materialidade do delito cometido pela ré (estelionato), a manutenção da condenação é medida que se impõe. 5. Revela-se irrepreensível o desvalor atribuído à circunstância judicial da culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta, o fato de a ré ter utilizado a conta bancária de seu padrasto, envolvendo terceiro inocente no cometimento do delito, a quem, inclusive, inicialmente atribui-se a prática delitiva. 6. Deve ser reduzido, de ofício, o valor fixado a título de indenização mínima por danos materiais, a fim de que observe os prejuízos efetivamente sofridos pelo ofendido. IV. Dispositivo 7. Recurso não provido. Redução, de ofício, do valor da indenização de danos materiais. A recorrente alega violação aos artigos 171 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição da imputação da prática do crime de estelionato por insuficiência de prova para a condenação. Sustenta a ausência de prova que aponte que a insurgente tinha consciência da origem ilícita do dinheiro recebido e de evidência de que criou ou manejou o site fraudulento para enganar a vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 171 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015